Tribunal: TJDFT
Processo: 0751333-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de valor depositado em conta-corrente. Ausente prova do seu caráter salarial/alimentar.
1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas.
2. O CPC 833, X, cuidou de especificar o objeto da proteção: não é uma poupança qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu.
3. Para estender a impenhorabilidade à outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. O desprezo à semântica não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico.